Tribunal: STF
Processo: ARE 1478393
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADA GESTANTE AFASTADA DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.023. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CORONAVÍRUS. EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS POR FORÇA DA LEI Nº 14.151/21, ALTERADA PELA LEI Nº 14.311/22. OMISSÃO LEGISLATIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO SALÁRIO. PROTEÇÃO DA MATERNIDADE PELA SEGURIDADE SOCIAL. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. 



    1. Diante do caráter tributário do pleito, resta reconhecida a legitimidade da União – Fazenda Nacional para integrar o polo passivo da demanda, cabendo a representação, nestes casos, à Procuradoria da Fazenda Nacional. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do INSS, extinguindo-se o feito em relação a ele sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. 



    2. A Lei nº 14.151/21, alterada pela Lei nº 14.311/22, é omissa quanto à responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada de suas atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota. 



    3. A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela Seguridade Social (artigo 201, inciso II, da CF/88), razão pela qual os ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador. Procedência do pedido. 



    4. É compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, na forma do artigo 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91, atualizados os valores pela Taxa SELIC.



    5. Determinado à impetrada que se abstenha de exigir da parte impetrante contribuições sociais (contribuição previdenciária patronal e SAT/RAT) e destinadas a Terceiros incidentes sobre as referidas verbas pagas às trabalhadoras gestantes, afastadas por força da Lei nº 14.151/21, visto que enquadradas como salário maternidade. 



    6. Segurança concedida” (fls. 1-2, e-doc. 22).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o § 5º do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República.  



    Argumenta que “a concessão de auxílio-maternidade fora das hipóteses legais implica ofensa a vários Princípios Constitucionais da Seguridade Social, como o da precedência da fonte de custeio (CF, art. 195, § 5º) e o do equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201, caput), além do próprio princípio da legalidade (CF, art. 37) que rege a Administração” (fl. 7, e-doc. 28).  



    Assevera que “não é possível criar – ou estender –, nem mesmo por lei, benefício previdenciário sem que tenha havido previsão da fonte de custeio total (CR/88, art. 195, § 5º) e em prejuízo do equilíbrio atual da previdência (CF, art. 201), de maneira que surge como inadmissível, com base em interpretação contra legem, o deferimento do benefício do salário-maternidade às gestantes com base na Lei 14.151/21, ainda que supostamente não seja possível que estas possam exercer as suas atividades de forma não presencial com base no parágrafo 1º do art. 1º dessa Lei, possibilitando ainda a compensação desse ‘benefício’ com as contribuições previdenciárias” (fl. 7, e-doc. 28).  



    Pede seja “provido o presente Recurso Extraordinário para que sejam afastadas as violações aos preceitos constitucionais acima apontados, reformando-se o acórdão regional de modo a que seja julgada improcedente a demanda” (fl. 18, e-doc. 28).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela indicação incorreta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário (e-doc. 36).  



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante ressalta que “a referência do cabeçalho daquela peça à alínea ‘b’ do art. 102, III da Constituição, decorre tão somente de um erro formal na redação daquele petitório” (fl. 3, e-doc. 38).  



    Pede “provimento do presente [agravo] e consequentemente do recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão regional” (fl. 4, e-doc. 38).  



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Busca a impetrante, no presente mandamus, seja a União Federal responsabilizada pela remuneração devida às empregadas gestantes afastadas por força das disposições contidas na Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021, que previa o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid) (...)



    A controvérsia trazida ao julgamento diz com a omissão legislativa acerca da responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada das atividades presenciais em face da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota - ponto acerca do qual a lei silenciou. (...)



    O texto constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela Seguridade Social (artigo 201, inciso II, da CF/88). Sendo assim, eventuais ônus financeiros decorrentes do afastamento da gestante devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador.



    Ainda, o ordenamento jurídico já tratou de hipóteses semelhantes, mostrando-se legítima a utilização da analogia, no caso, porquanto é instrumento de integração normativa, nos termos do artigo 4º da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro): ‘Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito’.



    De outro lado, estabelece o artigo 394-A, § 3º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT):



    Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (...)



    § 3º Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento.



    Portanto, entendo que a solução para o caso diz com o pagamento de salário-maternidade para as gestantes durante o período de afastamento.



    Consequentemente, há que permitir que as respectivas remunerações sejam compensadas, na forma do artigo 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91 (...)



    Ainda que as Leis nº 14.151/2021 e nº 14.311/2022 sejam normas temporárias, isto é, criadas para que sejam aplicadas durante este excepcional período de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, há que se reconhecer a omissão normativa no que se refere à hipótese em que o trabalho remoto não se mostre possível, devido às atividades desenvolvidas pela empregada.



    Dessa realidade, decorre, evidentemente, prejuízo ao empregador, que paga o salário sem a devida contraprestação, de forma que possível a integração normativa mediante aplicação do artigo 394-A, § 3º, da CLT porquanto, na realidade vivenciada em função da pandemia, o local de trabalho constitui ambiente insalubre para as gestantes, sendo devido o recebimento de salário-maternidade durante todo o período de afastamento, com a correspondente compensação prevista no artigo 72 da Lei nº 8.213/91. Nesta direção, o julgado de minha relatoria: AI nº 5039945-22.2021.4.04.0000/SC, Relatora Desembargadora Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, 1ª Turma, por maioria, j. 18 de maio de 2022.



    No que se refere à compensação, deve ser utilizado, unicamente, o indexador instituído por lei para corrigir débitos e/ou créditos de natureza tributária, no caso, a taxa SELIC, índice que engloba juros e correção monetária, instituída pelo artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95.



    Friso que a atualização monetária incide a partir do mês seguinte à data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação, na forma do artigo 73 da Lei nº 9.532/97: (‘O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 1995, é o mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido’)” (fls. 8-11, e-doc. 22).



     No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.472.734, paradigma do Tema 1.295 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza da remuneração paga à empregada gestante afastada das atividades de trabalho durante a emergência de saúde pública do COVID/19 para fins de compensação com as contribuições devidas pelo empregador”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Empregada gestante afastada do trabalho em razão da pandemia do COVID/19. Salário-maternidade. Matéria infraconstitucional. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afirmou que as remunerações pagas às empregadas gestantes afastadas do trabalho no período emergencial da pandemia do coronavírus têm a natureza de salário-maternidade, autorizando o abatimento de contribuições incidentes sobre a folha de salário. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão consiste em saber se a remuneração de empregadas afastadas do trabalho na pandemia do COVID/19, com fundamento na Lei nº 14.151/2021, tem natureza de salário-maternidade, de modo a autorizar a compensação entre os pagamentos realizados e as contribuições devidas pelo empregador. III. Solução do problema 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições sobre a folha de salário pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza da remuneração paga à empregada gestante afastada das atividades de trabalho durante a emergência de saúde pública do COVID/19 para fins de compensação com as contribuições devidas pelo empregador’” (Plenário, DJe 2.4.2024).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora